Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715651-59.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: EDIFICIO PARQUE NORTE EMBARGADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR